Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-57.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-57.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA CLEIDIANY DA COSTA ARRAES - CPF: 737.797.921-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SILVA ARAGAO CARDOSO - CPF: 019.993.191-76 (APELADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), PEDRO ALMEIDA DO AMARAL JUNIOR - CPF: 057.545.569-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA CLEIDIANY DA COSTA ARRAES - CPF: 737.797.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da gratuidade de justiça não apreciado pelo Magistrado a quo permite concluir que a benesse fora deferida tacitamente, autorizando a interposição do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. Considerando que a propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do réu, e a desistência somente se deu pela quitação da dívida, não poderia a autora arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi a parte ré.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Reintegração de Posse” n.o
1001420-57.2018.8.11.0051
, proposta em desfavor de
ANA PAULA SILVA ARAGÃO AMARAL
, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil,
HOMOLOGOU
o pedido de desistência pleiteado pela autora para declarar extinta a presente ação anulatória; condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios eis que, considerando que os réus deram origem à demanda, estes devem arcar com os encargos da sucumbência.

Ademais, suscita acerca do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, aduzindo que “
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes
”.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso a fim de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressaltando que não se pode presumir a gratuidade de justiça das partes.

A parte ré, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 164876508), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rescisão Contratual combinada com Reintegração de Posse” n.o 1001420-57.2018.8.11.0051, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil, homologou o pedido de desistência pleiteado pela autora para declarar extinta a presente ação anulatória; condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter vendido um veículo que encontrava-se financiado à ré, comprometendo-se esta a dar continuidade ao pagamento das prestações.

Contudo, a ré divorciou-se e, em acordo realizado, ficou consignado que seu ex-marido ficaria com a posse do veículo, bem como deveria arcar com o restante das parcelas do carro.

Como o responsável não vinha cumprindo com sua obrigação, fazendo com que o nome da autora fosse inscrito no cadastro de pessoas inadimplentes, estando com 15 (quinze) parcelas em atraso, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando a reintegração da posse de seu bem.

No curso do processo, tanto a parte ré (id. 164876498) quanto a autora (id. 164876501), informaram que o veículo foi entregue à credora pelo réu.

Dessa forma, requereu a autora a extinção da presenta ação pela perda superveniente de objeto, pedido este que foi homologado por sentença pelo Juízo
a quo
, condenando ainda a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recurso de apelação.

Prefacialmente, ao caso, cumpre mencionar que a parte ré, em contestação, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 164876461 - Pág. 6), anexando aos autos documentos que comprovam a necessidade de seu deferimento (id. 164876462 - Pág. 5 e 164876463 - Pág. 1). Contudo, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pleito postulado pela ré, o que se permite concluir que a benesse fora deferida tacitamente.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZADA -
DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO
- A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU INFRAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
O pedido de concessão da gratuidade de justiça não apreciado pelo Magistrado a quo permite concluir que a benesse fora deferida tacitamente, autorizando a interposição do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo
. [...] (N.U 1004138-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Ademais, no que tange à inversão do ônus probatório, considerando o princípio da causalidade, assiste razão à parte apelante, eis que o processo em apreço foi motivado pelo inadimplemento contratual por parte da ré.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 1002542-70.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INADIMPLEMENTO - POSTERIOR PAGAMENTO DA DIVIDA - PEDIDO DE DESISTENCIA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- EXTINÇÃO DO FEITO -
CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSAIS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
-
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO PROVIDO.
A propositura da ação foi motivada pelo inadimplemento contratual por parte do Apelado
,
e a desistência somente se deu pela quitação da dívida
,
não poderia o Apelante arcar com o ônus sucumbencial, vez que o responsável pela movimentação do judiciário foi o Requerido
. (TJMT - N.U 1003693-46.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ainda, importa esclarecer ao caso que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para o deferimento da majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, o que se conclui das ementas colacionadas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse sentido, considerando que o recurso de apelação interposto pela apelante teve parcial provimento, tem-se que não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto; reconhecendo que a benesse da gratuidade de justiça foi deferida tacitamente à ré; bem como invertendo o ônus probatório em favor da parte autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023